Tribunal: TJMT
Processo: 1004739-51.2016.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004739-51.2016.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MARCIO HENRIQUE LOURENCO DOS SANTOS - CPF: 930.462.431-20 (APELADO), NILSON NOVAES PORTO - CPF: 468.916.929-20 (ADVOGADO), CAIXA SEGURADORA S/A - CNPJ: 34.020.354/0001-10 (APELANTE), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO SEGURO DE VIDA - PRESCRIÇÃO ANUAL PARA QUAISQUER PRETENSÕES QUE ENVOLVAM SEGURADO E SEGURADOR – PRESCRIÇÃO – OCORRÊNCIA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I - A prescrição é matéria de ordem pública e, por isso mesmo, pode ser declarada a qualquer tempo por qualquer juiz ou tribunal, independentemente de arguição do interessado.

II - O prazo prescricional para o segurado ajuizar ação contra a seguradora, buscando pagamento de indenização por invalidez, é de 1 ano e começa a fluir da data em que teve ciência inequívoca de sua incapacidade.

III - A justificativa do segurado que somente cientificou-se de sua incapacidade através da perícia judicial não merece respaldo, uma vez que o próprio requerente demandou contra a recorrida sustentando desde os primórdios sua condição física, inclusive juntando provas de suas alegações.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de Apelação Cível de n. 1004739-51.2016.8.11.0003 interposto por CAIXA SEGURADORA S/A contra sentença proferida na “AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO” onde litiga com MARCIO HENRIQUE LOURENCO DOS SANTOS perante a 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis - MT.

Prolatada a sentença que consta sob ID. 48912297 o magistrado de piso julgou parcialmente procedente a pretensão inaugural, para o fim de condenar a parte ré no pagamento de R$ 3.125,00 (três mil cento e vinte e cinco reais), sobre os quais deverão incidir juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, e correção monetária desde a data da contratação e condenou a parte requerida, ora apelante, no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais), nos termos do artigo 85, § 8º, do CPC/2015.

Em suma, alega o recorrente sob ID. 48912299 que resta evidenciado que a invalidez permanente que deu origem ao pedido inicial e ao ajuizamento da presente demanda foi constatada em 26.10.2015, contudo, o recorrido não solicitou o pagamento da indenização pela via administrativa, e apenas ajuizou a presente demanda em 18.11.2016; que ocorreu a prescrição da pretensão da parte autora diante do lapso temporal superior a 1 (um) ano entre a ciência inequívoca da invalidez permanente e o ajuizamento da ação; necessidade de prequestionamento, as regras insertas nos art. 5º, caput, LIV e LV, da CF, arts. 206, §1º, II, b, e art. artigo 487, II do CPC

Contrarrazões sob ID. 48912307.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conheço do recurso manejado, pois presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.

A tese recursal funda-se na alegada inadimplência da parte recorrida e inocorrência de prescrição.

Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO ajuizada por MARCIO HENRIQUE LOURENÇO DOS SANTOS, ora recorrido, em face de CAIXA SEGURADORA S/A, ora recorrente, em que informa ter contratado um Seguro de Proteção Pessoal com início de vigência em 12 de setembro de 2011 (dois mil e onze), com “coberturas para morte natural ou acidental, indenização especial por morte acidental, invalidez permanente total ou parcial por acidente e cobertura doença grave crônica estágio avançado.”

O Magistrado singular julgou a presente demanda parcialmente procedente.

Irresignado, a parte apelante recorre suscitando ocorrência de prescrição, tendo em vista o lapso temporal entre a ciência da invalidez e o ajuizamento desta demanda.

Compulsando as provas carreadas nos autos, observo que a prova mais antiga da ciência da parte autora quanto a sua invalidez e incapacidade física ensejadora da presente demanda remonta a data de 26 de outubro de 2015 conforme laudo médico indexado à petição inicial (ID. Num. 48912245), todavia, este processo foi distribuído somente em 18 de novembro de 2016, portanto, mais de um ano após a ciência de sua condição.

A justificativa da parte apelada que somente cientificou-se da sua incapacidade através da perícia judicial não merece respaldo, uma vez que o próprio requerente demandou contra a recorrida sustentando desde os primórdios sua condição física, inclusive juntando provas de suas alegações.

O STJ inclusive sumulou a matéria quanto o termo inicial em voga:

“SÚMULA N. 278. O termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral.”

O prazo prescricional para o segurado ajuizar ação contra a seguradora, buscando pagamento de indenização por invalidez, é de 1 ano e começa a fluir da data em que teve ciência inequívoca de sua incapacidade.

A jurisprudência do STJ consolidou-se no sentido de que, nos termos do art. 178, § 6º, II, do Código Civil de 1916 (correspondente ao art. 206, § 1º, II, do CC⁄2002), a ação do segurado em grupo contra a seguradora prescreve em um ano, contado da data em que tiver conhecimento inequívoco.

Nesse sentido:

“Art. 206. Prescreve:

§ 1 o Em um ano:

(...)

II - a pretensão do segurado contra o segurador, ou a deste contra aquele, contado o prazo:”

Ainda:

“SEGURO DE VIDA. PRESCRIÇÃO ANUAL PARA QUAISQUER PRETENSÕES QUE ENVOLVAM SEGURADO E SEGURADOR. 1. Esta Corte Superior não se defrontou, ainda, com a relevante tese engendrada pela recorrente, no sentido de que é anual o prazo da prescrição em todas as pretensões que envolvam segurado e segurador. 2. Agravo interno provido, para possibilitar o julgamento dos recursos especiais pela Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça.” (STJ - AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL AgInt no REsp 1303374 ES 2012/0007542-1 - Data de publicação: 11/04/2017)

A prescrição é matéria de ordem pública e, por isso mesmo, pode ser declarada a qualquer tempo por qualquer juiz ou tribunal, independentemente de arguição do interessado.

Imprescindível salientar que a prescrição é instituto que busca a segurança e a estabilidade das relações jurídicas, não se admitindo o exercício da pretensão a qualquer tempo ou, ainda, por lapso temporal indefinido, uma vez que o Judiciário não se presta a resguardar direitos ante a inércia da parte credora.

Assim, o prazo prescricional para a presente ação se encerrou, sem que houvesse operado sua interrupção.

Dessa forma, resta consumado o direito do autor.

Ademais, friso que a prescrição é matéria de ordem pública, podendo ser declarada A QUALQUER MOMENTO inclusive de ofício.

Isto posto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO, no sentido de reconhecer a prescrição consumada no presente caso. Inverto o ônus sucumbencial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2021